Tribunal: TJMT
Processo: 0017721-10.2010.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017721-10.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (APELADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (APELADO), ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT registrado(a) civilmente como AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (APELADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (APELADO), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (APELADO), ALLAN KARDEC SANTOS - CPF: 062.313.061-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, A TURMA JULGADORA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, VENCIDOS O RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS, E O 1º VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

Ementa:
direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Exceção de
pré
-executividade. Ilegitimidade passiva. Honorários advocatícios. Extinção da execução por baixo valor. Aplicação de lei estadual. Parcial provimento do recurso.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT, que, ao acolher exceção de
pré
-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva de ex-sócio incluído indevidamente na Certidão de Dívida Ativa e extinguiu a execução fiscal no valor de R$ 812,86, com fundamento na Lei Estadual nº 10.496/2017, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, reduzidos pela metade.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação do Estado ao pagamento de honorários
advocatícios quando a exclusão do executado já havia sido realizada administrativamente; (
ii
) estabelecer se é legítima a extinção de execução fiscal por baixo valor com base na Lei Estadual nº 10.496/2017, mesmo sem a reunião prévia de créditos em nome do mesmo devedor.

III.
Razões de decidir

3. A Fazenda Pública não deu causa à instauração da exceção de
pré
-executividade, uma vez que a exclusão do ex-sócio do polo passivo da execução fiscal foi realizada administrativamente em 2012, por solicitação do próprio interessado.

4. A ausência de resistência da Fazenda, a inexistência de atos constritivos ou de qualquer medida judicial contra o patrimônio do ex-sócio, e o prévio conhecimento do excipiente sobre sua exclusão afastam o interesse processual e, consequentemente, a imposição de ônus sucumbenciais à Fazenda Pública.

5. A apresentação de exceção de
pré
-executividade quase nove anos após a exclusão administrativa do executado revela iniciativa desnecessária, não sendo razoável impor honorários advocatícios à parte que não deu causa ao incidente.

6. A Súmula 452 do STJ, que impede o reconhecimento judicial de ofício de execução fiscal de pequeno valor, não se aplica ao caso concreto, pois trata de norma federal que confere faculdade à União, não se confundindo com o regime instituído pela Lei Estadual nº 10.496/2017.

7. A Lei Estadual nº 10.496/2017 estabelece política pública objetiva de racionalização da cobrança judicial de créditos, permitindo a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse processual, nos termos do Tema 1184 da Repercussão Geral do STF (RE 1.355.208/SC).

8. A alegação de que outros créditos em nome da executada superariam o limite legal não foi comprovada documentalmente, tampouco houve demonstração de reunião prévia de Certidões de Dívida Ativa, como exige o parágrafo único do art. 2º da Lei nº 10.496/2017.9. A extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual está em conformidade com os princípios constitucionais da eficiência, economicidade e razoabilidade, sendo legítima a atuação judicial nesse sentido quando ausente a reunião de créditos pelo ente público.

IV.
D
ispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1.
A Fazenda Pública não deve ser condenada em honorários advocatícios quando não deu causa à exceção de
pré
-executividade, sobretudo quando a exclusão do executado do polo passivo foi realizada administrativamente anos antes do ajuizamento do incidente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 3º, I, e 90, § 4º; Lei Estadual/MT nº 10.496/2017, art. 2º, parágrafo único; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1184); STJ,
REsp
264.930, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 4ª T., j. 13.9.2000; STJ, AI 615.423-AgRg, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 4ª T., j. 17.3.2005; STJ,
REsp
664.475, Rel. Min.
Teori
Zavascki, 1ª T., j. 3.5.2005; Súmula 452/STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 0017721-10.2010.8.11.0041, proposta para cobrança de crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 20103192, no valor de R$ 812,86 (oitocentos e doze reais e oitenta e seis centavos)
.

O juízo
a quo
acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta por
um dos sócios
, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e, por conseguinte, extinguiu parcialmente o processo com resolução de mérito em relação ao referido executado, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Na sequência, condenou a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, reduzidos pela metade, com fundamento no art. 90, §4º, do CPC, fixando o percentual final em 5% (cinco por cento)
.

Além disso, de ofício, o magistrado extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito quanto ao débito remanescente, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão de o valor executado ser inferior a 160 UPF/MT, conforme o art. 2º da Lei Estadual nº 10.496/2017, que trata da racionalização da cobrança judicial de créditos de pequeno valor
.

Foram interpostos
embargos de declaração
, pelo
Estado
,
rejeitados, sob o fundamento de inexistência de omissão, uma vez que a sentença já havia expressamente aplicado a redução prevista no art. 90, §4º, do CPC
.

O Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença, sustent
ando, em síntese, que os h
onorários
são
indevidos ao executado
Alvides
, uma vez que sua exclusão da CDA ocorreu desde 2012, por meio de processo administrativo (Informação Fiscal nº 142/2011/SUBFISCAL), razão pela qual não subsistia interesse processual na exceção de
pré
-executividade. Assim, a Fazenda Pública não teria dado causa ao ajuizamento ou à manutenção da execução contra o referido sócio
.

Inexistência de proveito econômico para o excipiente, de modo que, caso mantida a condenação, os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com base no art. 85, §8º, do CPC, aplicando-se o entendimento firmado no
AgInt
no
AgInt
no
REsp
1.740.864/PR, segundo o qual, nos casos de exclusão de sócio sem extinção do crédito fiscal, o proveito econômico é inestimável
.

Aplicação da proporcionalidade, com fundamento no
AREsp
2.231.216/SP, para que os honorários sejam calculados proporcionalmente
ao número de executados, considerando que apenas um deles foi excluído do polo passivo
.

Incidência do art. 90, §4º, do CPC, uma vez que não houve resistência da Fazenda Pública quanto à exclusão do sócio, motivo pelo qual, caso mantida a condenação, os honorários deveriam ser reduzidos pela metade
.

Impossibilidade de extinção da execução fiscal de ofício com base na Lei Estadual nº 10.496/2017
, sustentando que a
aplicação da referida norma é faculdade da Administração Pública, não cabendo ao Judiciário extinguir o feito sem provocação, conforme a Súmula 452 do STJ (“A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada
a atuação judicial de ofício”); o
art. 2º, parágrafo único, da lei estadual determina que, para aferição do limite de 160 UPF/MT, deve-se considerar a soma de todos os créditos inscritos em nome do mesmo sujeito passivo, não apenas o valor individual da execução;
n
o caso concreto, há outros débitos inscritos em nome da empresa executada, cuja soma ultrapassa o limite legal, afastando, portanto, a alegada falta de interesse processual
.

Ao final, o apelante requer o
provimento do recurso para re
formar integralmente a sentença, afastando a
condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ou, subsidiariamente, sua redução proporcional ou fixação por equidade;
além da
anulação da extinção da execução com base na Lei Estadual nº 10.496/2017, determinando-se o prosseguimento do feito até a satisfação integral do crédito tributário
.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso
, sustentando que s
ua inclusão na CDA foi manifestamente indevida e injusta, tendo permanecido por mais de doze anos como corresponsável em execução fiscal, até a sentença que reconheceu sua ilegitimidade
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem, o juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT acolheu a Exceção de
Pré
-Executividade oposta
pelo agravante
, reconhecendo a ilegitimidade passiva
de um dos sócios
para figurar no polo da Execução Fiscal
0017721-10.2010
.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá
,
no valor de R$
812,86
.

Após o oferecimento de exceção de
pré
-executividade em que se alegou ilegitimidade passiva de um dos executados, o magistrado acolheu o incidente e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor
do patrono
d
a parte excipiente, fixados em 10
% sobre o
valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC
, reduzido pela metade (art. 90, § 4, CPC)
.

A controvérsia cinge-se a definir se é devida a condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios
tendo em vista a alegação do recorrente de que a exclusão do sócio já havia acontecido administrativamente desde 2012.

O recorrente também se insurge contra a extinção da execução fundamentada na Lei 10.496/2017, em razão do baixo valor do débito.

Da condenação em honorários advocatícios e do princípio da causalidade

O primeiro ponto a ser examinado é se é devida a condenação em honorários advocatícios quando a Fazenda Pública procede administrativamente à retificação da CDA, excluindo determinado executado, mas este vem a juízo posteriormente apresentar exceção de
pré
-executividade para formalizar judicialmente sua exclusão do polo passivo.

Os documentos acostados aos autos revelam a seguinte cronologia:

19.7.2012: informação acerca da retificação do título executivo (Id. 318136876); informação da Procuradoria Estadual, em atendimento a pedido administrativo do próprio sócio excipiente
Alvides
(Id. 318136877); exclusão da CDA;

15.11.2018: protocolo demonstrando que o excipiente tinha conhecimento da retificação da CDA (Id. 318136880, p. 4);

19.3.2021: ajuizamento da exceção de
pré
-executividade.

Da análise dos autos, constata-se que o executado foi formalmente excluído da Certidão de Dívida Ativa em momento anterior ao ajuizamento da exceção de
pré
-executividade, mais especificamente em
2012, após requerimento administrativo formulado pelo próprio interessado junto à
Subprocuradoria
-Geral Fiscal.

A Informação Fiscal nº 142/2011/SUBFISCAL resultou na exclusão automática do nome do ex-sócio do rol de corresponsáveis pelos créditos inscritos na dívida ativa estadual em face da empresa TUT Transportes
Ltda
, cujos fatos geradores ocorreram após sua retirada do quadro societário.

A condenação em honorários advocatícios
e
m
situações
com
o
essa
rege-se primordialmente pelo princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus processuais aquele que deu causa à instauração do processo ou incidente processual.

Como ensina a doutrina de
Theotonio
Negrão e colaboradores:

"A regra da sucumbência não comporta aplicação indiscriminada na determinação da parte responsável pelo pagamento de honorários advocatícios. Aqui, fala mais alto o princípio da causalidade, ou seja, responde pelos honorários a parte que deu causa à instauração do processo. É certo que, na maioria das vezes, causalidade e sucumbência levam a soluções coincidentes; esta é o mais eloquente sinal daquela. Todavia, quando as soluções forem destoantes, prevalece aquela atrelada ao princípio da causalidade" (NEGRÃO,
Theotonio
; GOUVÊA, José Roberto F.; BONDIOLI,
Luis
Guilherme A.; FONSECA, João Francisco N. Código de
Processo Civil, 55ª ed., São Paulo: Saraiva, 2024, p. 165).

O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência nesse sentido:

"Sem embargo do princípio da sucumbência, adotado pelo Código de Processo Civil vigente, é de atentar-se para outro princípio, o da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo, ou ao incidente processual, deve arcar com os encargos daí decorrentes" (STJ, 4ª T.,
REsp
264.930, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.9.00).

"O princípio da sucumbência cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide" (STJ, 4ª T., AI 615.423-AgRg, Min. Nancy
Andrighi
, j. 17.3.05, DJU 11.4.05).

"Os ônus sucumbenciais subordinam-se ao princípio da causalidade: devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo" (STJ, 1ª T.,
REsp
664.475, Min.
Teori
Zavascki, j. 3.5.05, DJU 16.5.05).

No caso dos autos, a Fazenda Estadual não deu causa à apresentação da exceção de
pré
-executividade, pelas seguintes razões:
p
rimeiro, porque o executado já havia sido excluído administrativamente desde 2012, quase nove anos antes do ajuizamento da exceção, por meio de
procedimento administrativo que o próprio interessado provocou e que resultou na Informação Fiscal nº 142/2011/SUBFISCAL.

Segundo, porque não houve resistência ou inércia da exequente. Ao contrário, a Fazenda Estadual prontamente atendeu ao requerimento administrativo do interessado e procedeu à retificação da CDA, excluindo o sócio em 2012, trazendo inclusive a informação aos autos do processo.

Terceiro, porque não se verifica nos autos qualquer ato constritivo judicial praticado em face do patrimônio do executado
Alvides
, tampouco demonstração de que houve tentativa de inclusão de seu nome em cadastros restritivos ou qualquer outra medida coercitiva que justificasse o manejo da exceção de
pré
-executividade.

Quarto, porque quando da apresentação da exceção de
pré
-executividade em março de 2021, o excipiente já havia sido excluído do título executivo há quase nove anos, tendo ele próprio solicitado e obtido tal exclusão na via administrativa, conforme comprova o protocolo de 15.11.2018 (Id. 318136880, p. 4), demonstrando que tinha pleno conhecimento da retificação.

Quinto, porque a simples petição requerendo a formalização da exclusão seria suficiente, dispensando a exceção de
pré
-executividade, uma vez que a questão já estava administrativamente solucionada e a
exequente
, na ocasião,
trouxe aos autos a informação
, esperando d
o juízo
decisão a
respeito.

A apresentação de exceção de
pré
-executividade em 2021 para formalizar judicialmente algo que já havia sido solucionado
administrativamente há quase uma década caracteriza falta de interesse processual superveniente, não havendo razão para onerar a Fazenda Pública com honorários advocatícios quando esta não deu causa ao incidente.

Não houve lide propriamente dita, nem proveito econômico para o excipiente, uma vez que sua situação jurídica já estava regularizada desde 2012. A Fazenda Pública não se opôs à pretensão e já havia atendido ao pleito administrativamente, demonstrando que não foi a conduta estatal que gerou a necessidade da intervenção judicial.

Portanto, aplicando-se o princípio da causalidade, deve ser afastada a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que ela não deu causa à exceção de
pré
-executividade, tendo solucionado administrativamente a questão quase uma década antes de sua propositura judicial.

Da extinção da execução

O apelante alega que
não cabe ao Judiciário declarar de ofício que a dívida não deve ser cobrada por ser de pequeno valor, invocando a Súmula 452 do STJ; (
iii
) para aplicação do limite de 160 UPF/MT previsto na Lei Estadual nº 10.496/2017, devem ser considerados todos os créditos inscritos em nome do mesmo devedor, e, no caso, a executada possui outros débitos cuja soma superaria o limite legal.

Da inaplicabilidade da súmula 452 do STJ ao caso concreto

O apelante invoca a Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça: "
A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
."

Contudo, a
razão de decidir
que fundamentou a edição do referido enunciado sumular não se aplica integralmente ao caso dos autos.

A Súmula 452/STJ foi editada no contexto de normas federais que conferiram à União Federal mera faculdade de dispensar a cobrança de créditos de pequeno valor, sem estabelecer critérios objetivos cogentes ou políticas públicas estruturantes quanto à racionalização da cobrança judicial.

Diversa, todavia, é a situação regida pela Lei Estadual nº 10.496/2017, que instituiu verdadeira política pública de racionalização da cobrança judicial de créditos estaduais, estabelecendo parâmetros objetivos fundados nos princípios da eficiência administrativa, razoabilidade e economicidade.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1184), reconheceu a repercussão geral da matéria e fixou a seguinte tese:

"
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa
."

O reconhecimento da repercussão geral pelo STF confirma a relevância e legitimidade da discussão sobre a extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse processual, afastando qualquer alegação de que o Poder Judiciário estaria usurpando competências administrativas ao reconhecer tal situação.

Nesse contexto, a atuação do magistrado de primeiro grau não representa indevida ingerência em opções administrativas, mas sim o legítimo exercício da função jurisdicional de verificar a presença das condições da ação, zelando pela observância dos princípios constitucionais da eficiência, razoabilidade e economicidade que devem nortear a atuação da Administração Pública.

Da não comprovação da soma dos créditos do mesmo devedor

Este é o ponto
primordial
da controvérsia. O apelante sustenta que existem outros débitos da executada e que, somados, superariam 160 UPF/MT.

O art. 2º, parágrafo único, da Lei 10.496/2017 dispõe:

"Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa
para proceder ao ajuizamento de única cobrança
." (
destaquei
)

A interpretação sistemática do dispositivo é clara: a reunião de créditos deve ocorrer previamente ao ajuizamento, e não posteriormente.

O objetivo da norma é promover a concentração eficiente da cobrança, evitando múltiplas execuções fiscais de pequeno valor, mas exige
que a Procuradoria-Geral do Estado proceda à reunião antes de ajuizar a ação.

A simples alegação tardia, em sede recursal, da existência de outros débitos, sem comprovação documental adequada e, principalmente, sem que tenha havido a reunião prévia das
CDAs
, é insuficiente para afastar a regra legal.

O apelante apresenta em suas razões recursais uma tabela com supostos outros débitos da empresa
executada
, mas tal de
monstração é insuficiente, pois n
ão há comprovação de que os débitos relacionados estejam efetivamente inscr
itos em dívida ativa e vigentes; n
ão houve a reunião prévia das
CDAs
antes do ajuizamento da presente execução fiscal, conforme exige o parágrafo único do art. 2º da Lei 10.496/2017
e
;
a
sistemática legal não pode ser suprida posteriormente, nem transferida ao Poder Judiciário, que não tem estrutura nem competência para consolidar administrativamente débitos fiscais.

Dos princípios da eficiência administrativa e da razoabilidade

A manutenção de execução fiscal cujo valor é manifestamente inferior aos custos de sua tramitação viola não apenas a legislação estadual específica, mas também os princípios constitucionais que devem reger a atuação conjunta da Administração Pública e do Poder Judiciário.

O interesse processual, enquanto condição da ação, exige a demonstração de necessidade, adequação e utilidade da via judicial eleita, o que não se verifica quando a própria Administração dispõe de meios
extrajudiciais mais eficazes e menos onerosos, como o protesto da CDA (Lei nº 12.767/2012).

A extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual não implica renúncia ao crédito público ou enriquecimento ilícito do devedor.

O Estado dispõe de mecanismos extrajudiciais eficientes para cobrança de créditos de pequeno valor, notadamente:
p
rotesto extrajudicial da CDA (Lei nº 12.767/2012 e Lei nº 9.492/1997);
i
nscrição em cadastros de inadimplentes;
c
ompensação com créditos do devedor perante a Fazenda Pública;
p
rogramas de parcelamento e negociação.

Tais mecanismos, além de mais econômicos, são frequentemente mais eficazes que a execução judicial.

Nesse sentido,
verifica-se que a sentença recorrida está em perfeita consonância com a legislação estadual aplicável (Lei nº 10.496/2017), com os princípios constitucionais da eficiência, economicidade e razoabilidade e com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (RE 1.355.208/SC - Tema 1184).

A alegação de que existem outros débitos d
a mesma
executad
a
não foi adequadamente comprovada, tampouco demonstrou o apelante que procedeu à reunião das
CDAs
na forma prevista no parágrafo único do art. 2º da Lei Estadual nº 10.496/2017.

O reconhecimento de ofício da ausência de interesse processual pelo magistrado de primeiro grau representa legítimo exercício da função
jurisdicional de zelar pela observância das condições da ação e pela efetividade dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Portanto,
a extinção deve ser mantida, devendo a sentença ser parcialmente retificada somente no que diz respeito aos honorários advocatícios, que deverão ser afastados

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
para afasta
r
a condenação do Estado em honorários advocatícios
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Com a devida vênia ao eminente Relator, apresento divergência parcial para negar provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo a quo, com os fundamentos a seguir.

1. Dos honorários advocatícios

No caso concreto, conquanto a exclusão do executado do polo passivo tenha sido realizada na via administrativa em 2012, a Fazenda Pública não requereu judicialmente a extinção do feito em relação ao excipiente, o qual permaneceu como parte na execução até que propusesse a exceção de pré-executividade.

Essa omissão contribuiu diretamente para a instauração do incidente processual, razão pela qual, à luz do princípio da causalidade, entendo que é devida a condenação da Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios.

De fato, o excipiente teve que promover defesa técnica para formalizar sua exclusão, o que demonstra a necessidade de atuação jurisdicional para corrigir uma inércia da exequente. A jurisprudência do STJ é clara ao admitir que, mesmo nos casos em que não há resistência ativa da Fazenda, a omissão na regularização espontânea do polo passivo pode atrair os ônus sucumbenciais, com base na causalidade.

Não obstante, considerando o entendimento firmado no Tema 1.265 do STJ, os honorários deveriam ser fixados por equidade, todavia, no presente caso, a sentença fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa, com aplicação da redução prevista no art. 90, §4º, do CPC, resultando em 5%, o que equivale a um valor total bastante módico, considerando que a execução é de R$ 812,86.

Importante observar que somente o Estado recorreu, buscando afastar ou reduzir a verba honorária. Não houve recurso da parte excipiente para majoração ou modificação da forma de fixação.

Assim, à luz do princípio da proibição da
reformatio in pejus
, não é possível reformar a sentença para substituir a fixação percentual (mais benéfica ao Estado) por valor fixo por equidade, ainda que esta fosse a técnica mais adequada ao caso. Portanto, mantenho os honorários tal como fixados pelo juízo a quo.

2. Da extinção com base na Lei Estadual nº 10.496/2017

Quanto à extinção da execução fiscal, divirjo do voto condutor apenas quanto ao fundamento adotado.

O entendimento desta Vogal é no sentido de que a Lei Estadual nº 10.496/2017 não pode ser aplicada de ofício pelo Poder Judiciário, uma vez que se trata de norma de natureza facultativa, que atribui à Procuradoria-Geral do Estado a prerrogativa de desistir ou não propor execuções de pequeno valor.

Essa interpretação está em conformidade com o teor dos arts. 2º e 5º da referida lei, com a Súmula 452 do STJ, e com os princípios constitucionais da separação dos poderes e da autonomia administrativa.

Entretanto, no caso concreto, verifica-se que a Fazenda Pública expressamente manifestou pedido de desistência da execução, o que torna legítima a extinção sem resolução de mérito promovida pelo juízo de origem.

Assim, mantenho a extinção da execução fiscal, mas com o registro da ressalva quanto à impossibilidade de sua decretação de ofício, conforme o entendimento desta relatoria.

3. Conclusão

Diante do exposto, nego provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017721-10.2010.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra Altavides Ataidio Gonçalves, que julgou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, e condenou a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios.
Não há contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Com o devido respeito ao ilustre Relator, apresento uma discordância parcial, no sentido de negar provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, pelos motivos que passo a expor.
Quanto aos honorários, a exclusão do executado do polo passivo foi realizada administrativamente em 2012, mas a Fazenda Pública não solicitou judicialmente a extinção do processo em relação ao excipiente, o que gerou a necessidade de defesa técnica por parte deste (sócio da empresa). A omissão da Fazenda em regularizar de forma espontânea o polo passivo resultou no incidente processual, o que, com base no princípio da causalidade, implica a condenação da Fazenda ao pagamento dos honorários advocatícios.
Na segunda parte da decisão, sobre a extinção pelo valor baixo, em relação ao caso específico, a Fazenda Pública expressou de maneira clara o pedido de desistência da execução, o que torna legítima a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme a sentença original.
Diante do exposto, ACOMPANHO O VOTO DIVERGENTE.

Desa. Helena Maria Beze
rra Ramos

AUTOS N. 0017721-10.2010.8.11.0041 (N. 01 DA PAUTA)

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (VOGAL)

Egrégia Câmara,

Em relação à extinção feito com base na Lei n. 10.496/2017, o posicionamento dominante deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de que “a
inda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, pois a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade.
(ex vi TJMT, N.U 1043863-82.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 15/04/2025)

Apesar disso, como já consignado pela i. 2ª Vogal, houve requerimento expresso de desistência quanto à execução fiscal pelo Estado de Mato Grosso, de modo que não há irregularidade na extinção do feito.

Quanto à verba sucumbencial, diversamente da conclusão do e. Relator, tenho que o Estado de Mato Grosso requereu a exclusão do coexecutado Alvides Ataídio Gonçalves, razão pela qual é incabível condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante a ausência de causalidade na manutenção do executado no polo passivo (Id. 29036315 – fls. 11 dos autos).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
ACOMPANHO EM PARTE
o eminente Relator, Des. Jones Gattass Dias, por fundamento diverso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025